Tribunal: STF
Processo: ARE 1415886
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. PRECEDENTE. ENQUADRAMENTO LEGAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 1º da Emenda Constitucional n. 103/2019. Argumenta ser da competência legislativa da União a edição de normas gerais sobre revogação de isenção de contribuição previdenciária de militares estaduais.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contraria de forma direta o artigo 1º da EC 103/1994 e 22, inciso XXI da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Assevera que “não se faz necessário a análise dos fatos ou da legislação, já que o que se discute é a competência da união, determinada pelo artigo 22, XXI da Constituição para instituir isenção de contribuição previdenciária para os militares” (fl. 4, e-doc. 15). 



    Ressalta que “para julgamento do recurso extraordinário não é necessária análise dos fatos ou da lei local, que estão expressos no acórdão tendo a legislação sido revogada em atendimento a norma Constitucional, não cabendo também análise de legislação infraconstitucional, eis que a determinação da competência da União é definida pela constituição federal, devendo portanto ser afastada a incidência da necessidade de análise de legislação infraconstitucional, Súmulas 279 e 280 dessa Corte” (fl. 4, e-doc. 15).



    Pede “seja afastada a necessidade de análise de legislação infraconstitucional, a aplicação da Súmula 279 e 280 dessa Corte, requerendo seja conhecido e provido o presente Agravo para que seja reformada a decisão recorrida e determinado o processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “No que toca ao mérito da questão propriamente dito, algumas ressalvas merecem ser colocadas a fim de que sejam suprimidas quaisquer incertezas quanto ao direito do Autor à isenção da contribuição previdenciária, enquanto militar da reserva portador de moléstia grave. 



    Isso porque, ante ao reconhecimento de direito à isenção tributária, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária, faz jus à isenção prevista em Lei Estadual nº 17.345/2012 que se assemelha à isenção da Lei Federal nº 7.713/1988 e que assim dispõe: ‘Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná compreende o Plano de Benefícios a ser estabelecido com observância das normas constitucionais e o Plano de Custeio que passa a ser fixado nos termos desta Lei. (...) b) A contribuição prevista no inciso IV, não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, já concedidas, quando o beneficiário for portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, ressalvada a realização de recadastramento pelo Paraná Previdência. (Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 04/12 /2019)’.



      Desse modo, aplicável a premissa normativa de que a isenção da contribuição previdenciária deve ser mantida aos policiais militares da reserva remunerada portadores de doença grave, com requisitos e direitos anteriormente demonstrados” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais”. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (ADI n. 4.912, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.5.2016).



    Assentou-se também que “a Lei Federal n. 13.954/2019 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas a contribuição previdenciária”. Neste sentido, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível” (ACO n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 2. Agravos internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.340.449-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto ao enquadramento da policial militar reformada na legislação sobre isenção de contribuição previdenciária, a Turma Recursal de origem afirmou:



    “De acordo com os elementos contidos nos autos, o Autor foi identificado com moléstia grave, eis que foi diagnosticado com ‘outras doenças isquêmicas agudas do coração’ CID H-36, H-54, H47.2 e H-40, ou seja, retinopatia diabética e, conforma já dito alhures, após submetido à Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Paraná e constatação da doença grave, concluiu-se pelo seu enquadramento de isenção ao Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária” (fl. 5, e-doc. 5).



    Para rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis nacionais ns. 7.713/1988 e 13.954/2019, Decreto-Lei n. 6.367/1969 e Lei estadual n. 17.345/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se o julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.394.040-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.392.314, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; ARE n. 1.418.629, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.2.2023; RE n. 1.393.564, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2022; e ARE n. 1.410.013, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2022.



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora